Tribunal: TJDFT
Processo: 0715232-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715232-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N.T COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, NELLIFER SAMPAIO SOARES, ARNALDO NOBREGA COIMBRA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por N.T COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, ARNALDO NOBREGA COIMBRA e NELLIFER SAMPAIO SOARES, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, pela qual rejeitou a exceção de pré-executividade nos autos da execução de cédula de crédito bancário movida contra os agravantes por COOPERATIVA DE CRÉDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO. A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade, em parte por demandar dilação probatória, denotando a inadequação da via processual, enquanto julgou improcedente o pedido na parte em que impugnada a penhora de ativos financeiros da primeira agravante, por falta de comprovação da alegação de impenhorabilidade. Após narrarem todo o processado nos autos de origem e o contido na decisão agravada, que qualificam como omissa, reiteram os agravantes as alegações de que teria havido novação e transação pelo fato de as partes terem firmado acordo no dia 20 de novembro de 2024, “...por meio de tratativas via aplicativo de mensagem de texto WhatsApp”. Defendem a possibilidade de reconhecimento da novação ou da transação, com fulcro no artigo 849 do Código Civil, ainda que não tenha chegado a ser formalizado termo escrito entre as partes, defendendo que “...não se trata somente de novação ou oblação, mas sim de um acordo EFETIVAMENTE realizado, que ao saberem da existência de valores bloqueados das contas dos executados, quiseram voltar atrás e dizer que vão esperar a transferência do valor, indo contrariamente a jurisprudência do STJ quanto às possibilidades legais de desfazimento de acordos”. Alegam haver e excesso de execução pois “...o banco exequente trouxe aos autos valor atualizado exorbitantemente acima do normal e com juros abusivos, posto que no documento de Id. 168949608 consta como atualizado na data de 17/08/2023 a quantia de R$35.127,90 + R$ 3.512,79 (10% honorários) e já no dia 20/11/2023 o valor do débito passou a ser R$38.013,07 + R$3.801,31 (referente aos honorários advocatícios), conforme acordo entabulado pelas partes, Id. 181674876.” Afirmam que a atualização da dívida aplicada pela agravada ao longo do processo é superior ao índice de atualização adotado por este Tribunal de Justiça, destacando que a última planilha juntada aos autos, datada de o 1o de março de 2024 aponta como devida a quantia de R$ 48.835,27 (quarenta e oito mil, oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos). Asseveram que depois da penhora de valores e transferência para conta judicial, não devem mais incidir encargos de mora, mas apenas a remuneração aplicada pelo banco custodiante. Defendem a existência de excesso de penhora, argumentando que o valor constringido pelo SISBAJUD é superior ao da execução, pois forram bloqueados R$ 56.014,77 (cinquenta e seis mil, quatorze reais e setenta e sete centavos). Arguem a impenhorabilidade dos valores bloqueados pelo SISBAJUD, por ter recaído sobre recursos que seriam destinados ao pagamento de salário aos funcionários da primeira agravante. Destacam que a penhora resultou no ajuizamento de ação trabalhista contra a empresa, e afirmam terem comprovado que a penhora recaiu sobre o valor que seria destinado ao salário de seus empregados, aduzindo que “...na página 10 da petição de Id. 181674869 mencionam-se vários documentos que foram juntados aos autos a fim de comprovar o alegado. Na petição de Id. 185185945 (Pedido de Reconsideração) foi juntado mais um documento relacionado aos trabalhadores, uma multa rescisória que deveria ter sido paga no máximo até o dia 19 de fevereiro, o que não foi feito, incorrendo assim em mais multas e ações trabalhistas. Ou seja, não foram analisados todos os documentos pertinentes à tomada de decisão.” Também suscitam preliminar de impenhorabilidade dos valores bloqueados pelo SISBAJUD, com fulcro no art. 833, X do CPC, por estarem depositados em aplicação com característica de poupança, com valor inferior à 40 (quarenta salários mínimos). Alegam que “...foram juntados com a petição de Id. 181674869 e-mail e extrato comprovando que o valor estava guardado na função “caixinha” do banco do executado (Nubank) a fim de se efetuar o pagamento das contas de final de ano, bem como encargos trabalhistas e contábeis das empresas.” Defendem, por fim, a restituição de valores irrisórios encontrados em determinadas contas bancárias da primeira e terceira agravantes, com fulcro no artigo 836 do CPC. Sustentam a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando que o periculum in mora está consubstanciado, pois “...se for negada a suspensão da execução da decisão agravada, OS VALORES ERRADOS e IMPENHORÁVEIS SERÃO LIBERADOS à agravada e o processo será extinto com resolução do mérito e, consequentemente, os Agravantes sofrerão sérios danos, tendo em vista que o bem almejado tem natureza alimentar”. Buscam em sede de limiar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com suspensão dos efeitos da decisão agravada, e, no mérito, a reforma do decisum “...para que seja caracterizado Acordo Extrajudicial, e/ou a impugnação ao valor do débito seja acatada e a penhora seja declarada ilegal, devido o valor ser acima do valor real do débito, e/ou seja declarada a natureza alimentar dos valores penhorados, consequentemente, a impossibilidade de penhora, nos termos acima propostos.” Preparo regular no ID 58026513. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, pois demonstrado, ao menos em parte, a probabilidade de provimento do recurso. Verifica-se provável o acolhimento da alegação de que houve pactuação de acordo extrajudicial para pagamento parcelado do valor da execução, de acordo com as condições ofertadas pela instituição financeira agravada, que foram prontamente aceitas pelos agravantes. Sobre o tema, registo que, em termos jurídicos, está correta a apreensão exarada pela decisão agravada, no sentido de que a exceção de pré-executividade é via defensiva que deve estar fundada em argumentação exclusivamente jurídica, ou em alegação de fato que não reclame dilação probatória, isto é, fato evidente nos autos, invocado com base em prova documental pré-constituída. No caso dos autos, contudo, verifica-se que são incontroversas as premissas fáticas invocadas pela agravante, pois as tratativas extrajudiciais documentadas nos autos não foram objeto de impugnação específica pela instituição financeira agravada, que se limitou a alegar não estar vinculada aos termos da proposta apresentada aos agravantes. Com efeito, ao responder à exceção de pré-executividade, a agravada não negou veracidade das comunicações travadas entre a partes por meio eletrônico, tendo sustentado, em suma, que “...os E-mails juntados aos autos pelos Excipientes não têm o condão de obrigar qualquer delas, haja vista que consiste em mera tratativa informal, com nítido objetivo de pôr fim a um litígio, tendo, todavia, restado frustrado ao final”. (ID 58023942 - Pág. 148). Assim, verifica-se incontroversa a veracidade dos documentos juntados pelos agravantes para comprovar a realização de acordo extrajudicial. E a documentação colacionada evidencia, de forma bastante clara, que houve a formalização de acordo para quitação parcelada do débito, formalizada nos moldes dos arts. 427 e 428, II, do CC. De acordo com o art. 427 do CC “...A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso.” Estabelecido que a proposta obriga o proponente, cumpre destacar, em atenção à hipótese dos autos, que a proposta apresentada em contato pessoal por meio eletrônico deixa de ser obrigatória apenas se não for imediatamente aceita pela outra parte, consoante estabelece o art. 428, I, do CC, in verbis: Art. 428. Deixa de ser obrigatória a proposta: I - se, feita sem prazo a pessoa presente, não foi imediatamente aceita. Considera-se também presente a pessoa que contrata por telefone ou por meio de comunicação semelhante; No caso dos autos, é incontroverso e está demonstrado nos autos que houve aceitação imediata da proposta de acordo apresentada pela instituição financeira agravada à agravante, visando o pagamento parcelado da obrigação. Com efeito, verifica-se que no dia 20 de novembro de 2023 a instituição financeira agravada entrou em contato com terceira agravante, representante da primeira recorrente, apresentando proposta de acordo para equitação da dívida em 30 (trina) parcelas mensais, o que não foi inicialmente aceito, por falta de condições financeiras para proceder o pagamento. No mesmo dia, depois de receber informar sobre a capacidade de pagamento por parte dos agravantes, a agravada apesentou nova proposta, que previa o pagamento de entrada de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), e 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 1.041,95 (mil, quarenta e um reais e noventa e cinco centavos). A proposta foi imediatamente aceita pelos agravantes, como se verifica demonstrado no ID 58023942 - Pág. 81. Nesses termos, e em atenção aos arts. 427 e 428, II, do CC, os agravantes fazem jus a exigir que seja cumprida a proposta ofertada pela instituição financeira agravada. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CDC. CONTRATO DE MÚTUO. ASSINATURA. FALSIDADE. ÔNUS DA PROVA. PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. ARTIGO 426, INC. II, DO CPC. PORTABILIDADE DE CRÉDITO. PROPOSTA NEGOCIAL. ACEITAÇÃO. VINCULABILIDADE. VINCULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) A proposição negocial, uma vez aceita, consubstancia a relação jurídica obrigacional bilateral. Nesse caso, a proposta obriga o proponente a cumprir os termos ali declarados, nos termos do art. 427 do Código Civil, ressalvadas as circunstâncias previstas no art. 428 do mesmo Código. A aceitação é a anuência, tácita ou expressa declarada em relação aos termos da proposta. 3.1. No caso dos autos existiu proposição negocial que certamente produziu vinculabilidade jurídica. Ocorre que nesses casos, embora a proposta emitida em sede de negócio bilateral tenha produzido, efetivamente, como eficácia, esse efeito, o liame entre as partes negociantes somente teria ocorrido com a emissão da vontade receptícia, ou seja, a partir da aceitação da proposta inicialmente formulada. (Acórdão 1254333, 07153894820198070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ocorre que, apesar de concretizada a transação pela aceitação imediata da proposta, a instituição financeira gravada passou a se recusar a emitir o boleto para pagamento da entrada na data ajustada e, dias depois, afirmou que não estava mais interessada em realizar o acordo, pois: “O nosso advogado nos informou que houve o bloqueio de valores no processo suficiente para quitação da dívida.” (ID 58023942 - Pág. 84) A justificativa apresentada não permite que a agravada se recuse a cumprir a proposta, ou que desista da transação estabelecida com os agravantes, sendo certo que o único evento processual cujo desconhecimento da parte permite a anulação da transação é a prolação de sentença transitada em julgado, nos moldes do art. 850 do CC, confira-se: Art. 850. É nula a transação a respeito do litígio decidido por sentença passada em julgado, se dela não tinha ciência algum dos transatores, ou quando, por título ulteriormente descoberto, se verificar que nenhum deles tinha direito sobre o objeto da transação. Não se vislumbra fundamento legal que permita ao credor recusar o cumprimento de proposta formalizada em acordo extrajudicial, por ter alcançado posterior penhora em face do devedor, antes da homologação judicial do ajuste. Assim, verifica-se que é relevante a argumentação exposta pelo agravante, ao menos quanto ao pedido principal deduzido no recurso, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar dano grave e de difícil reparação, considerando a insciência manifestada pela agravada na origem pelo levantamento de valores, de modo que se revela adequada a concessão de efeito suspensivo até ulterior provimento de mérito. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da decisão recorrida e do processo originário, até ulterior deliberação de mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 19 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator